Tribunal: TJBA
Processo: 8028123-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028123-80.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: ANGELICA MELO ANDRADE

Advogado(s)
:
REGINALDO DOS ANJOS SANTANA

ACORDÃO

EMENTA

Agravo de Instrumento. Plano de saúde. Mamoplastia redutora. Hipertrofia mamária. Tratamento de cervicalgia crônica. Decisão que deferiu tutela de urgência determinando a cobertura de procedimento cirúrgico de mamoplastia redutora prescrito para tratamento de cervicalgia crônica decorrente de hipertrofia mamária. A agravante sustenta ausência de cobertura contratual em razão de o procedimento não constar no rol de procedimentos da ANS, classificando-o como intervenção de natureza estética. Os contratos de plano de saúde submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme consolidado na Súmula 608 do STJ. A documentação médica demonstra que a mamoplastia redutora foi prescrita como parte do tratamento de cervicalgia crônica (CID M50.1) decorrente de hipertrofia mamária (CID N62), evidenciando seu caráter terapêutico e não meramente estético. O rol de procedimentos da ANS possui natureza exemplificativa, sendo abusiva a negativa de cobertura de tratamento prescrito por médico habilitado para resguardar a saúde do paciente, conforme entendimento consolidado pelo STJ. Embora seja permitida a restrição de cobertura para determinadas enfermidades, não se admite a limitação dos tratamentos necessários ao seu enfrentamento, sob pena de desvirtuação da função social do contrato de plano de saúde. Verifica-se a abusividade da negativa de cobertura pelo plano de saúde do procedimento de mamoplastia na hipótese em que o tratamento é necessário para resguardar a saúde do paciente, especialmente no que se refere ao quadro osteomuscular, conforme precedentes desta Corte. Evidencia-se, desse modo, que o diagnóstico que aflige a agravada, bem como o procedimento indicado, configura situação de urgência e emergência, o que impõe a necessidade de atendimento imediato, não sendo lícito ao plano recusar o custeio requerido, razão pela qual não há razões para a reforma da decisão agravada. Agravo interno julgado prejudicado em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento. Agravo de instrumento improvido, mantendo-se a decisão que deferiu a tutela de urgência.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento e Agravo Interno nº 8028123-80.2025.8.05.0000, em que figura como agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e, como agravada, ANGELICA MELO ANDRADE.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, negar provimento ao Agravo de Instrumento e julgar prejudicado o Agravo Interno, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos: